Tribunal: STF
Processo: HC 190656
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado (Feminicídio com emprego de meio cruel). Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Desproporcionalidade não identificada. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Luiz Antônio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 580.616/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto o artigo 121, § 2º, III e VI, c/c o § 2º-A, I, do Código Penal (evento 6, fls. 2/5).
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 
    1. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado, na estreita via do habeas corpus, é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. 
    2. Na hipótese, há elementos concretos que justificam a elevação da penabase em 8 anos acima do mínimo legal, na medida em que o réu se utilizou de meio extremamente cruel, já que desferiu seis facadas na vítima (sua exnamorada) em regiões vitais do corpo, na presença de vários colegas de trabalho, a revelar a personalidade fria e cruel do agravante e a maior reprovabilidade da conduta. 
    3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/9/2018). 
    4. Atendido o princípio da discricionariedade vinculada, não há qualquer desproporcionalidade a ser sanada.
    5. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base, a qual teria sido exasperada sem causa razoável. Requer ‘a concessão da ordem, para que a pena-base do paciente seja corrigida, ficando fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão.’ 
    É o relatório.
    Decido.
    Como informa o próprio Impetrante, a sentença condenatória transitou em julgado em 10.04.2017, ao passo que o presente writ foi impetrado nesta Suprema Corte em 28.08.2020, após malograda revisão criminal no Tribunal de Justiça, o que revela a pretensão de manejar o remédio constitucional como substitutivo de (nova) revisão criminal.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    O ato apontado coator não registrou teratologia na fixação da pena-base, ratificando o resultado das instâncias ordinárias. Considerou que ‘há elementos concretos que justificam a elevação da pena base em 8 anos acima do mínimo legal, na medida em que o réu se utilizou de meio extremamente cruel, já que desferiu seis facadas na vítima (sua ex namorada) em regiões vitais do corpo, na presença de vários colegas de trabalho, a revelar a personalidade fria e cruel do agravante e a maior reprovabilidade da conduta’.
    Nessas condições, constato que o ato coator esta parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    O princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Dje de 10.10.2016). 
    Portanto, presentes a pena mínima de 12 anos e a máxima de 30 anos cominadas abstratamente ao delito – ou seja, diante de um intervalo de 18 anos passível de ser exasperado - não se mostra flagrantemente desproporcional a pena definitivamente estabelecida em 20 anos de reclusão, vale dizer, 8 anos acima da mínima e 10 anos abaixo do teto, previstos para o delito de homicídio qualificado.
    Em acréscimo, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora